Tribunal: TJSP
Processo: 2346244-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Eletrônico
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de ato administrativo – Licitante que foi desclassificada de pregão eletrônico e teve aplicada multa em seu desfavor, por comportamento inidôneo – Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida para suspender a aplicação da multa – Ausência da probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela (art. 300 do CPC) – Elementos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de ato administrativo – Licitante que foi desclassificada de pregão eletrônico e teve aplicada multa em seu desfavor, por comportamento inidôneo – Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida para suspender a aplicação da multa – Ausência da probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela (art. 300 do CPC) – Elementos carreados que apontam o comportamento inidôneo, a atrair a incidência de sanção (art. 7o da Lei no 10.520/2002 e item 18.1, alínea "d", do Edital) – Legitimidade do ato administrativo que culminou na aplicação da penalidade não desconstituída – Decisão escorreita – Recurso desprovido.